Tribunal: TJDFT
Processo: 0721979-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME DOMICILIAR. TRABALHO EXTERNO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO.
Inadmite-se a impetração. De acordo com a Súmula no 15 deste TJDFT: "O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais." O habeas corpus não substitui o recurso ordinário cabível da decisão impugnada da VEP, no caso o agravo em execução, que não foi interposto, não podendo ser assim admitido para exame, exceto, de ofício, quanto à eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não vislumbrados na espécie.
Ordem inadmitida.